Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO CASAMENTO. ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE. ACORDO ANTERIOR HOMOLOGADO EM OUTRO PROCESSO. VITALICIAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CONDIÇÕES DO EX-CÔNJUGE ALIMENTANDO E DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia, na espécie, consiste em verificar a possibilidade de exoneração de alimentos fixados anteriormente, em acordo, pelas partes, em ação de divórcio anteriormente proposta, ao argumento de que não pode se revestir de vitaliciedade, haja vista que a alimentada percebe renda de seu emprego.
2. Na espécie, além de ter havido acordo de partilha de bens e dívidas, o d. juízo fundamentou a improcedência da exoneração de alimentos no fato de que, além de as partes terem avençado acordo, que foi homologado em juízo em ação de divórcio anteriormente proposta, o autor não demonstrou que a alimentada deles não mais prescinde, assim como não demonstrou que o alimentante não pode mais provê-los.
3. Ademais, restou demonstrado que a recorrida percebe pelo emprego de técnico em laboratório, pouco mais de um salário mínimo, valor que se considera insuficiente para a manutenção das condições salariais que tinha quando encontrava-se casada
4.Cediço que os cônjuges e ex-cônjuges, além de companheiros e ex-companheiros, podem pedir alimentos uns dos outros, segundo disposto pelos arts. 1566, inc. III, 1694 e 1695, todos do Código Civil, quando deles necessitarem para sua subsistência.
5. Portanto, verifica-se que obedecido, na espécie, o binômio necessidade-possibilidade quanto à manutenção da obrigação alimentícia.
6. Contudo merece redução os honorários advocatícios, haja vista que fixados por apreciação equitativa, verifica-se que a controvérsia fora resolvida, anteriormente, em cerca de 70%, pelo que se redimensiona para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos, inclusive a condenação às custas judiciais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.